Tribunal: TJMT
Processo: 0017166-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017166-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EUFRASIA MARIA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 502.520.891-20 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUFLAZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 103.139.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIA ROBERTA LISBOA PEREIRA - CPF: 544.726.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EULALIA KOSUDI TREVIZAN - CPF: 277.005.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EULALIA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 270.240.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EULINA CORREA DE MORAES GODOY - CPF: 693.913.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE ANTONIA DIAS - CPF: 206.208.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE BRAGA SOUZA - CPF: 000.181.341-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE CAVALCANTE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 079.430.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE CIRQUEIRA SENA - CPF: 078.338.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO — EXTINÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS — PRECEDENTES STJ — EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

A previsão legal constante no artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

Não obstante a elaboração de memória de cálculo seja ato privativo do credor, o juiz pode, de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. ( Precedente: AgInt no REsp 1.838.380/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 4/12/2019.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Eufrásia Maria Teodoro de Oliveira e Outros
em desfavor do acórdão de Id. 58280472, proferida no julgamento do Recurso de Apelação n. 0017166-17.2015.8.11.0041, que
deu provimento parcial

apelo, tão somente para conceder aos Apelantes, ora Embargantes, as benesses da assistência judiciária gratuita, mantendo os demais termos da sentença hostilizada.

Os embargantes alegam que há contradição ocorrida na presente decisão embargada, tendo em vista que quando da apresentação dos Embargos à Execução pelo Recorrido deveria ter sido apresentado, tão logo, o valor que achou correto, o que não é o caso dos autos.

Asseveram que o raciocínio empregado na decisão é de que o Embargado, ao alegar excesso de execução, deveria declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Afiançam que da análise dos autos é possível inferir que os valores detalhados foram apresentados quando do pedido de execução da sentença, conforme Id. 2858128 e seguintes, bem como na própria petição inicial, quando do protocolo da ação, sendo que os cálculos tiveram como base de informações os valores apresentados por força da decisão do MSC 68.723/08, conforme citado no Recurso de Apelação constante no Id. 2857885.

Com essas considerações as partes Embargantes requerem que o ponto contraditório seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 66121982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Eufrásia Maria Teodoro de Oliveira e Outros em desfavor do acórdão de Id. 58280472, proferida no julgamento do Recurso de Apelação n. 0017166-17.2015.8.11.0041, que deu provimento parcial apelo, tão somente para conceder aos Apelantes, ora Embargantes, as benesses da assistência judiciária gratuita, mantendo os demais termos da sentença hostilizada.

Os embargantes alegam que há contradição ocorrida na decisão, tendo em vista que quando da apresentação dos Embargos à Execução pelo Recorrido, deveria ter sido apresentado, tão logo, o valor que achou correto, o que não é o caso dos autos. Com essas considerações a parte Embargante requer que o ponto contraditório seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão.

No caso em questão, o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução do mérito e reconhecer a inépcia da inicial do cumprimento de sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.

O art. 535, § 2o, do CPC, de fato, prevê consequência específica para a não indicação do valor que o exequente entende correto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o não conhecimento da arguição de excesso de execução.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
"eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução"
(AgInt no AREsp 1.364.410/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 8/5/2020).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO, À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, em se tratando de liquidação de sentença por cálculos aritméticos, não obstante a elaboração de memória de cálculo seja ato privativo do credor, o juiz pode, de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.838.380/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 4/12/2019.)

Nesse contexto, em regra, a ausência de indicação do valor que o executado entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, §2o, do CPC).

No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

Tal entendimento encontra respaldo inclusive no próprio Código de Processo Civil, em seu art. 526, §§ 1o e 2o, cuja aplicação é cabível nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública,
in verbis:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pelo exequente.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC).

2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.

3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021)

Nesse contexto, o recurso deve ser acolhido com efeitos infringentes para anular o acórdão de Id
. 58280472 oportunizando o prosseguimento do feito para apreciação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

(N.U 0000726-05.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO – EQUIVOCO EM RELAÇÃO AO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – CONTRADIÇÃO SANADA – IMÓVEL DE TERCEIRO OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ­– GARANTIA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO ­– VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

– VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado equivoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.

Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que devidamente autorizado pelo proprietário de forma expressa.

Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação ordinária para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito fiscal.

(N.U 1012900-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Assim, considerando o equivoco no acordão, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar omissão e retificar o Acórdão de Id. 58280472, e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.
0017166-17.2015.8.11.0041
, para conceder aos Embargantes as benesses da assistência judiciária gratuita, e determinar ao
magistrado de primeiro grau que promova a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos pelos Embargados e, após, remeta os autos à Contadoria Judicial para sanar as dúvidas acerca do correto valor da execução, motivos pelos quais devolvo os autos à comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021